Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-40.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE. TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. REVELIA. EFEITOS. RELATIVIZAÇÃO.

1. É objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que explora comercialmente o serviço de transporte público, conforme dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal.

2. O dever de reparar independe de culpa, bastando que se demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público.

3. Cumpre à parte autora comprovar as circunstâncias que envolvem o alegado acidente em transporte público para demonstrar o nexo causal entre sua lesão e a conduta do prestador do serviço.

4. Não é possível reconhecer a responsabilidade civil do prestador do serviço pelos danos suportados pela parte autora com base apenas em boletim de ocorrência, documento produzido exclusivamente a partir de sua versão dos fatos.

5. Os efeitos da revelia podem ser afastados quando as alegações de fato formuladas pelo autor contradigam a prova produzida no processo (CPC, art. 345).

6. Recurso conhecido e não provido.